Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Número do processo: 0725931-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELAINE FERREIRA DE SANTANA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Elaine Ferreira de Santana Gomes (processo n. 0733802-12.2019.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação para que a ré, ora agravante, autorize o fornecimento de OPME: SILIMED/POLYTECH, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação pessoal, a fim de viabilizar a realização de cirurgia reparadora na autora, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 12880008), a agravante alega que a autora, ora agravada, foi submetida à cirurgia bariátrica e que seu médico assistente lhe indicou diversos procedimentos, que foram parcialmente autorizados pela operadora do plano de saúde. Aduz que, “por se tratar de relação contratual de saúde suplementar, a operadora está adstrita a cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra a utilização de OPME5 (próteses) para cirurgia de mama após cirurgia bariátrica”. Assinala que não há urgência e/ou emergência na realização do procedimento vindicado a título de antecipação de tutela, que, a propósito, não está contemplado no rol da ANS e nem no contrato firmado entre as partes. Discorre que estudo técnico e imparcial do NAT JUS ampara seus argumentos quanto à inexistência de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de irreversibilidade da decisão. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 12880094). É o relato do necessário. Decido. Esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 12944335, e a agravante interpôs agravo interno (ID 13087223). Apresentada contraminuta ao agravo de instrumento (ID 12970643) e ao agravo interno (ID 13114569). Após, o Juízo de origem expediu ofício comunicando a prolação de sentença nos autos de origem (ID 13135895). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo de origem prolatou sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: “a) condenar a Ré na obrigação de autorizar o fornecimento de OPME SILIMED/POLYTECH a fim de viabilizar a realização da cirurgia reparadora, conforme solicitação médica. b) condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais a ser corrigida, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir da data desta sentença e com juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação”. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora